Tribunal: TJPA
Processo: 0805610-54.2025.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805610-54.2025.8.14.0201

APELANTE: MONICA DE NAZARE DOS SANTOS PINHEIRO

APELADO: JORGE DA FONSECA PINHEIRO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO ATUAL OU IMINENTE. CONFLITO FAMILIAR. INSUFICIÊNCIA DA PALAVRA ISOLADA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por M.D.N.D.S.P. contra sentença que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência formulado em face de familiares, sob o fundamento de ausência de elementos caracterizadores de violência doméstica e de risco atual, em contexto de conflitos familiares envolvendo questões patrimoniais e cuidados com genitor idoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de medidas protetivas de urgência, especialmente quanto à existência de risco atual ou iminente à integridade da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar e exigem a demonstração de indícios de violência aliados à presença de risco atual ou iminente à vítima.

4.

A mera existência de conflito familiar ou relato isolado de agressão não é suficiente para justificar a imposição de medidas restritivas.

5.

A palavra da vítima possui relevância probatória, mas não tem caráter absoluto, devendo ser analisada em conjunto com os demais elementos dos autos.

6.

O estudo psicossocial evidencia que os fatos se inserem em contexto de conflito familiar complexo, sem padrão consistente de violência doméstica, afastando a caracterização de situação de risco.

7.

A ausência de exame de corpo de delito não impede a análise do pedido, mas também não supre a necessidade de demonstração do periculum in mora.

8.

A concessão de medidas protetivas exige juízo concreto de necessidade, não sendo cabível sua utilização como instrumento para resolução de conflitos familiares desprovidos de urgência.

9.

A inexistência de risco atual ou iminente justifica o indeferimento das medidas, ainda que haja relato de episódio pontual de agressão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de medidas protetivas de urgência exige a demonstração concreta de risco atual ou iminente à integridade da vítima.

2.

A palavra da vítima, isoladamente, não é suficiente para justificar a imposição de medidas protetivas quando ausente suporte probatório mínimo.

3.

Conflitos familiares, desacompanhados de situação de urgência ou risco, não autorizam a aplicação das medidas previstas na Lei Maria da Penha.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, arts. 19 e 22; CPP, art. 386.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Reclamação nº 0747320-38.2020.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 11.02.2021; TJDFT, Reclamação nº 0724038-97.2022.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 20.10.2022; TJPR, Apelação nº 0010286-77.2024.8.16.0033, Rel. Des. Jaqueline Allievi, j. 14.06.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 1.761.375/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 09.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MÔNICA DE NAZARÉ DOS SANTOS PINHEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que indeferiu,
in totum
, o pedido de concessão de medidas protetivas de urgência formulado em face de
JORGE DA FONSECA PINHEIRO JÚNIOR
,
MÁRCIA CRISTINA DOS SANTOS PINHEIRO
e
STEPHANY HELENA
, julgando improcedente a pretensão, com resolução de mérito.

Consta dos autos que a requerente alegou ter sido vítima de agressões físicas e verbais no âmbito familiar, em contexto de conflitos intensificados após o falecimento da genitora, envolvendo divergências quanto à administração de bens e aos cuidados com o genitor idoso.

O Juízo de origem, após determinar a realização de estudo psicossocial e colher manifestação do Ministério Público, concluiu pela ausência de elementos caracterizadores de violência doméstica de gênero, indeferindo as medidas protetivas pleiteadas (ID 32343735).

Irresignada, a requerente interpôs apelação, sustentando, em síntese, a existência de violência doméstica e familiar, a suficiência de sua palavra para a concessão das medidas e a desnecessidade de prova robusta, pleiteando a reforma da sentença com a concessão das medidas protetivas (ID 32343740).

Foram apresentadas contrarrazões pela defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 32343751).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 35147079).

É o breve relatório.

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

II – MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais autorizadores da concessão de medidas protetivas de urgência no âmbito da
Lei nº 11.340/2006.

Sustenta a apelante a ocorrência de violência doméstica e familiar, defendendo a suficiência de sua palavra para a concessão das medidas protetivas, independentemente da produção de prova robusta, bem como alegando falha estatal na não juntada de exame de corpo de delito.

É certo que as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha não exigem prova exauriente dos fatos, bastando a presença de indícios suficientes de violência.

Todavia, tal premissa não afasta a necessidade de demonstração concreta de risco atual ou iminente à integridade da vítima, requisito essencial à concessão da tutela cautelar.

Nesse sentido, a jurisprudência dos diversos Tribunais de Justiça do Brasil consolidou o entendimento de que:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS. SITUAÇÃO DE RISCO IMINENTE. NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Nem toda a situação de violência doméstica ensejará a concessão de medidas protetivas de urgência, demandando também a demonstração de risco grave iminente para a vítima, a fim de se aferir a necessidade de sua concessão no caso concreto, principalmente porque envolve limitação de direitos do suposto agressor.
2. Na espécie, embora haja indícios da prática de ilícito penal praticado contra a vítima, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não há elemento que indique que tais fatos irão se repetir no futuro ou que, atualmente, a vítima se encontre em perigo iminente ou risco grave. 3. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 07473203820208070000 DF 0747320-38 .2020.8.07.0000, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 11/02/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 26/02/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (G.N.)

RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECISÃO QUE DEIXA DE FIXAR MEDIDA PROTETIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE SITUAÇÃO DE RISCO. INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO. DECISÃO MANTIDA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. As medidas protetivas de urgência consistem em um requerimento de proteção à vítima, diante de uma situação de risco. Elas se fundamentam não em prova cabal de um crime, mas em indícios suficientes de uma situação de risco. Não é o caso dos autos. 2.
A despeito do relato apresentado pela Reclamante, não se pode olvidar que os subsídios que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos apresentados, notadamente se considerado que não está claramente caracterizada situação de violência doméstica.
3. Arquivados os autos do inquérito policial por falta de justa causa, não há motivo para o deferimento da medida protetiva requerida. 4. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

(TJ-DF 07240389720228070000 1631665, Relator.: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 20/10/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 04/11/2022)

(G.N.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu o pedido de medidas protetivas, fundamentada na ausência de indícios de violência doméstica, após alegação de ajuizamento de ação de reconhecimento e dissolução de união estável por motivos de retaliação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se foi acertada a decisão que indeferiu a concessão de medidas protetivas. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
Não foram demonstrados indícios concretos de violência doméstica. 4. A palavra da vítima, isoladamente, não é suficiente para justificar a concessão das medidas protetivas. 5. A ausência de episódios de ameaça ou violência nos últimos seis meses indica que não há necessidade atual das medidas. 6. As medidas protetivas devem ser aplicadas em caráter excepcional e apenas em situações de urgência, o que não se verifica no caso
. IV. DISPOSITIVO E TESE7. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: As medidas protetivas de urgência em casos de violência doméstica devem ser concedidas apenas quando houver indícios de risco à integridade física ou psicológica da vítima. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006, arts. 22.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.761.375/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 09.03.2021; TJPR, 0003775-77 .2023.8.16.0072, Rel. Substituto Mauro Bley Pereira Junior, 1ª Câmara Criminal, j. 28.09.2024.

(TJ-PR 00102867720248160033 Pinhais, Relator.: substituta jaqueline allievi, Data de Julgamento: 14/06/2025, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/06/2025)

(G.N.)

No caso dos autos, embora haja relato de episódio de agressão física, consistente em suposto puxão de cabelo ocorrido em contexto de discussão familiar, o conjunto probatório não evidencia a presença de risco atual ou iminente apto a justificar a imposição das medidas excepcionais pleiteadas.

Com efeito, o relatório psicossocial elaborado pela equipe multidisciplinar — elemento probatório de elevada relevância em demandas dessa natureza — revela que os fatos se inserem em contexto de conflito familiar complexo, envolvendo disputas patrimoniais; divergências quanto à gestão dos cuidados com o genitor idoso; impacto emocional decorrente de luto recente; instabilidade psíquica da requerente.

Tal estudo técnico é categórico ao apontar a ausência de padrão consistente de violência doméstica, destacando que os episódios relatados possuem caráter pontual e inserem-se em dinâmica relacional conflituosa e bilateral.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios, em casos análogos, tem afastado a concessão de medidas protetivas quando ausente demonstração de risco concreto, notadamente em situações de conflitos familiares dissociados de contexto de urgência.

A alegação de que a palavra da vítima seria suficiente para a concessão das medidas deve ser analisada com cautela.

Embora possua especial relevância, sobretudo em contextos de violência doméstica, não se reveste de caráter absoluto, devendo ser examinada em conjunto com os demais elementos probatórios.

No caso concreto, a narrativa da apelante não encontra respaldo em elementos que evidenciem situação de risco atual, sendo, ao contrário, contextualizada pelo conjunto probatório como inserida em conflito familiar mais amplo e multifatorial.

A ausência de exame de corpo de delito não possui o condão de alterar o desfecho da demanda. Isso porque, como já assentado, a concessão de medidas protetivas não está condicionada à comprovação material do delito, mas sim à demonstração de situação de perigo atual, o que não restou evidenciado nos autos.

Importa destacar que, embora a sentença tenha fundamentado o indeferimento das medidas na ausência de violência de gênero, o fundamento juridicamente mais adequado para a manutenção da decisão reside na inexistência de risco atual ou iminente.

Com efeito, a aplicação da Lei Maria da Penha não se restringe a hipóteses de dominação explícita baseada em gênero, podendo alcançar contextos familiares diversos.

Todavia, mesmo sob essa perspectiva ampliativa, permanece indispensável a demonstração do
periculum in mora
, elemento que não se verifica no caso concreto.

Por fim, cumpre consignar que o indeferimento das medidas protetivas não impede a formulação de novo pedido, caso sobrevenham fatos novos que evidenciem situação de risco.

A natureza dinâmica dessas medidas permite sua reavaliação a qualquer tempo, conforme evolução do contexto fático.

A concessão de medidas protetivas de urgência, por implicar restrições relevantes a direitos individuais, exige juízo de necessidade pautado em elementos concretos, não se prestando à tutela preventiva abstrata ou à resolução de conflitos familiares desprovidos de urgência.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença que indeferiu as medidas protetivas de urgência, ainda que por fundamento parcialmente diverso.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2026